Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO EXPRESSO DAS PARTES. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial pela qual o autor pretende receber o valor descrito na cédula rural pignoratícia. 1.1. Na sentença, o feito foi extinto, sem julgamento de mérito, considerando o acordo entabulado entre as partes. O magistrado fundamentou que “não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedeu prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação". 1.2. Nas razões do recurso, a apelante pede a reforma da sentença, para que seja homologado o acordo entabulado entre as partes. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito de origem até o cumprimento final da obrigação acordada.
2. A parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, consubstanciado na cédula rural pignoratícia, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação. 2.1. O próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória).
3. De fato, a transação ora apresentada foi homologada nos autos na ação monitória 0707182-94.2018.8.07.0001. Por outro lado, embora a recorrente afirme que também houve homologação nos autos do processo 0727033-22.2018.8.07.0001, verifica-se que na verdade o pedido monitório foi julgado procedente. 3.1. Com efeito, o juízo de origem já deferiu a suspensão em outras demandas englobadas no acordo, como nas execuções 0701697-16.2018.8.07.0001 e 0701683-32.2018.8.07.0001, todavia, nos referidos processos também foi indeferida a homologação, tendo sido apenas sobrestado o trâmite do feito.
4. Nos termos dos artigos 190 e 922 do Código de Processo Civil, é possível às partes convencionar a suspensão do processo para aguardar o cumprimento de acordo celebrado sem a extinção do feito. 4.1. Jurisprudência: “(...) De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, "Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação", devendo o curso da execução ser retomado, em caso de inadimplemento do acordo firmado. (...) Tendo em vista que as partes litigantes celebraram acordo estipulando o pagamento parcelado do crédito exequendo e a suspensão do processo executivo, até o efetivo cumprimento da obrigação pactuada, configura hipótese de error in procedendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundamentada em pretensa perda superveniente do interesse processual. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada”. (07356101820208070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 15/12/2021).
5. Incorre em error in procedendo a sentença que extingue o feito executivo sem julgamento de mérito diante da possibilidade de suspensão até o cumprimento do acordo entabulado entre as partes.
6. Sentença cassada e determinada a suspensão do feito, nos termos dos artigos 190 e 922 do CPC.
7. Recurso parcialmente provido.